Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em especial, pela declaração da vítima, que foi corroborada pela prova oral em Juízo e por outros elementos de prova.
2. Deve-se afastar a valoração desfavorável da culpabilidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, quando a fundamentação lançada para exacerbar a reprimenda inicial não desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, na medida em que a ausência de interesse em cumprir a decisão judicial é inerente ao próprio tipo penal do descumprimento de medida protetiva.
3. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ainda que a reincidência não seja específica, a medida não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista a condenação anterior por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.